Tribunal: TJES
Processo: 0018184-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018184-35.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIANA CARVALHO RODRIGUES e outros (2)
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO IRREGULAR. CÁLCULO DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONSUMIDORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ações de apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e Juliana Carvalho Rodrigues contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A sentença manteve o valor do débito apurado por consumo irregular, reconheceu a ilegalidade do corte no fornecimento de energia elétrica, condenou a concessionária ao pagamento de lucros cessantes e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, rejeitando o pedido de revisão e parcelamento da dívida.

Ambas as partes recorreram: a concessionária, visando afastar ou reduzir as condenações; e a consumidora, para questionar o cálculo do débito e requerer a retirada de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cálculo do débito apurado pela concessionária por consumo irregular; (ii) avaliar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia; (iii) examinar a existência de danos morais e lucros cessantes, bem como eventual necessidade de revisão dos respectivos valores fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O demonstrativo de consumo irregular teve por base a média dos três maiores valores registrados nos doze meses anteriores à constatação da irregularidade, conforme previsto no inciso III do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, não havendo irregularidade no método de apuração.

4)
A alegação de que o imóvel estava fechado entre fevereiro e maio de 2018 não encontra respaldo probatório, especialmente diante da vigência do contrato de locação desde fevereiro de 2018.

5)
A pretensão de retirada de protesto do débito se revela prejudicada pela manutenção da validade da cobrança impugnada.

6)
A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação do consumidor configura violação ao princípio da continuidade do serviço público essencial, sendo considerada ilegal conforme tese fixada no Tema Repetitivo 699 do STJ.

7)
A ilicitude da suspensão configura dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo da prova do efetivo prejuízo, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

8)
A indenização por danos morais, inicialmente fixada em R$ 8.000,00, deve ser reduzida para R$ 5.000,00, valor condizente com os padrões estabelecidos por este Tribunal para casos semelhantes, considerando a razoabilidade, a gravidade da conduta e o método bifásico de arbitramento.

9)
Restando demonstrado que o imóvel era utilizado como cafeteria, é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 781,12, calculado com base no faturamento médio diário e no período de interrupção das atividades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso da consumidora desprovido. Recurso da concessionária parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1. É válido o cálculo do débito por consumo irregular com base na média dos três maiores valores de consumo registrados nos doze meses anteriores à constatação da irregularidade, conforme inciso III do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação é ilegal, configurando falha na prestação do serviço essencial.

3. A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a reparação.

4. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução em consonância com precedentes análogos.

5. São devidos lucros cessantes quando comprovados a utilização comercial do imóvel e o prejuízo decorrente da interrupção do fornecimento de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VI, e 22; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 699; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014; STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2018; TJES, Apelação nº 5011422-11.2022.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2025; TJES, Apelação nº 5009669-43.2023.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 12.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento à apelação de Juliana Carvalho Rodrigues e dar parcial provimento ao apelo de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO DE JULIANA CARVALHO RODRIGUES

Cinge-se a controvérsia ao valor apurado em demonstrativo de cálculo de consumo irregular e ao pleito de retirada de protesto não apreciado na sentença.

Segundo se depreende, a concessionária apelada constatou irregularidade no medidor do imóvel locado pela recorrente, consistente em “
bobina de potencial do elemento ‘A’ queimada e com o disco arranhado por intervenção de terceiros, a ocasionar menor registro de Kwh consumido
” (fl. 239).

Por essa razão, emitiu o demonstrativo de fls. 39/43, que apurou débito no valor de R$ 7.967,01, referente ao período de 17/02/2018 a 13/05/2019.

A apelante sustenta que a dívida não deve considerar o consumo mínimo nos meses de fevereiro a maio de 2018, uma vez que o local estava fechado até abril, quando iniciada reforma, de modo que o montante correto seria R$ 4.526,43.

Entretanto, não há prova de que o imóvel se encontrava realmente fechado nesse período, nem tampouco de que os valores mínimos não decorreram da incontroversa irregularidade na medição.

Ao revés, o contrato de locação revela a disponibilidade do imóvel a partir fevereiro de 2018.

Quanto à inobservância do procedimento previsto da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, constata-se que o cálculo não fora elaborado com esteio no inciso V do art. 130, como alega a recorrente, mas no inciso III do mesmo dispositivo, a saber:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1º do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

Com efeito, a apuração dos três maiores valores dos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade encontra firme respaldo no ato normativo.

No tocante à suposta omissão do juízo quanto à retirada do protesto, o pleito se mostra prejudicado diante da manutenção da validade do débito impugnado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro os honorários advocatícios
sucumbenciais

em
2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

A concessionária recorrente defende a legalidade do procedimento adotado para suspensão do fornecimento de energia elétrica, a ausência de comprovação dos lucros cessantes e a não caracterização dos danos morais que, acaso mantidos, devem ser reduzidos com esteio nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Consoante entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo 699
, em caso de recuperação de consumo irregular, o corte de energia elétrica deve ser precedido de notificação do consumidor, como subsegue:

Tese firmada: “Na hipótese de débito estrito de
recuperação de consumo efetivo por fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

Na hipótese, a apelante não comprovou o aviso prévio, o que atesta a ilegalidade do procedimento e da injustificada violação ao princípio da continuidade da prestação.

Sob esse prisma, não merece reparo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois, conforme já decidiu o STJ, “
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.” (AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Com relação ao
quantum
indenizatório, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência.

Logo, não se pode fixar valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Além disso, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, consagrado na jurisprudência do STJ, mediante análise de precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO CONSISTENTE EM SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA PARA RECUPERAR A CAPACIDADE DE MASTIGAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.(...). 2.
A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
. 3. (...). 6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ao visitar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, com foco nos acórdãos que versam responsabilidade por danos morais resultantes de suspensão ilegal do fornecimento de energia, sem prévia notificação, tem sido adotado o patamar de R$ 5.000,00, como subsegue:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Valdinei José dos Santos, reconhecendo a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e condenando a apelante à indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, considerando a notificação supostamente regular; e (ii) a configuração de dano moral em decorrência da suspensão do serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária ocorreu sem comprovação de aviso de débito correspondente ao mês indicado (março de 2022), contrariando o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95. A ausência de notificação prévia para suspensão do serviço essencial viola os arts. 172 e 173 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, atualmente regulamentados pela Resolução 1.000/2021, que exigem notificação com antecedência mínima de 15 dias.
A suspensão do serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo adicional, por violar a continuidade dos serviços públicos indispensáveis. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 foi fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, alinhado à jurisprudência do TJES e ao método bifásico de arbitramento.
[...]

(Data: 23/Apr/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5011422-11.2022.8.08.0035 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Tutela de Urgência)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COBRANÇA DECLARADA NULA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidores visando à declaração de nulidade de cobrança oriunda de suposta irregularidade apurada em medidor de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento de danos morais em razão do corte no fornecimento de energia sem observância do devido processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do TOI sem a presença do consumidor e sem observância dos procedimentos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL torna inválida a cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor; (ii) estabelecer se o corte de energia elétrica realizado sem prévia notificação ao consumidor enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige a observância de uma série de procedimentos para a caracterização de irregularidade no consumo de energia elétrica, incluindo a lavratura do TOI com ciência do consumidor, a preservação do equipamento retirado, o direito à perícia técnica e a notificação prévia quanto à análise do medidor. A ausência de comprovação de notificação dos consumidores sobre a realização da inspeção e da posterior avaliação técnica do medidor compromete a validade da cobrança, por configurar apuração unilateral, sem garantia do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo que assegure ao consumidor o direito de se manifestar, sob pena de nulidade da cobrança (AgInt no REsp 1.953.986/PA; AgInt no AREsp 1926879/ES). O corte do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia e baseado em cobrança nula configura falha na prestação de serviço essencial, ensejando danos morais presumidos (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada (AgInt no REsp 1.797.271/RS).
Mostra-se acertada a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor, diante das circunstâncias do caso, especialmente a idade avançada de uma das consumidoras e os transtornos causados pelo corte indevido de energia.
Justifica-se a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme §11 do art. 85 do CPC, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. [...]

(Data: 12/May/2025 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5009669-43.2023.8.08.0048 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Assim, em observância ao entendimento deste Tribunal de Justiça,
revela-se razoável e proporcional a redução do montante para R$
5
.000,00
.

Por fim, em que pese a irresignação quanto aos lucros cessantes, a apelada logrou demonstrar os prejuízos causados nos dias de suspensão do serviço, na medida em que o imóvel era utilizado com fins comerciais, como cafeteria.

O cálculo efetuado com base no faturamento diário do mês do corte ressoa adequado, alcançando o valor de R$ 781,12 pelo tempo de paralisação das atividades (fls. 08/09).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o
apelo

de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

e a ele dou parcial provimento, apenas para reduzir o valor dos danos morais a R$
5
.000,00
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.